Tribunal: TJSP
Processo: 2190175-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - Pretendida aplicação dos efeitos da revelia – Impossibilidade – Efeitos que não surtem no processo de execução – Ausência da apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença – Fato que não impede a verificação dos cálculos apresentados – Erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - Pretendida aplicação dos efeitos da revelia – Impossibilidade – Efeitos que não surtem no processo de execução – Ausência da apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença – Fato que não impede a verificação dos cálculos apresentados – Erro de cálculo não se sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa julgada – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Dever do Magistrado de proceder à adequação da planilha com o título exequendo – Aplicação do parágrafo 1o, do artigo 524 do Estatuto Adjetivo Civil – Impossibilidade do recebimento da defesa como impugnação, em virtude do decurso do correspondente prazo – Peça que deve ser analisada como objeção de pré-executividade – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190175-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
WALDEMAR MAURO NETO, JOSÉ CARLOS MAURO e MARIA APARECIDA
MAURO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190175-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - Pretendida aplicação dos efeitos da
revelia Impossibilidade Efeitos que não surtem no processo
de execução Ausência da apresentação da impugnação ao
cumprimento da sentença Fato que não impede a verificação
dos cálculos apresentados Erro de cálculo não se sujeita aos
efeitos da preclusão e da coisa julgada Inteligência do inciso
I, do artigo 494 do Código de Processo Civil Dever do
Magistrado de proceder à adequação da planilha com o título
exequendo Aplicação do parágrafo 1o, do artigo 524 do
Estatuto Adjetivo Civil Impossibilidade do recebimento da
defesa como impugnação, em virtude do decurso do
correspondente prazo Peça que deve ser analisada como
objeção de pré-executividade Recurso parcialmente provido*
O recurso é de agravo de
instrumento interposto da r. decisão de
fls.
288/291,
que recebeu a defesa apresentada pela executada como
impugnação ao cumprimento da sentença e
determinou a conferência dos cálculos.
Alegam os agravantes: a
os
efeitos da revelia são aplicáveis ao Banco,
em razão do decurso do prazo para a
apresentação
da
impugnação
ao
cumprimento da sentença; b o montante
exequendo não pode ser rediscutido, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190175-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
virtude
da
preclusão;
c

a
defesa
apresentada
deve
ser
recebida
como
objeção de pré-executividade.
A agravada, regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
43/48.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Regularmente
intimada,
nos
termos do caput , do artigo 523 do Código
de Processo Civil, a instituição financeira
não apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, tampouco
efetuou o depósito do montante devido,
como certificado às fls. 170 dos autos
principais.
Todavia, a ausência da aludida
impugnação não induz os efeitos da revelia,
por serem inaplicáveis ao processo de
execução.
Nesse sentido, já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“A não impugnação dos embargos do
devedor não induz os efeitos da revelia, pois, que, no
processo de execução diferentemente
do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190175-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conhecimento em que se busca a certeza do direito
vindicado,
o
direito
do
credor
encontra-se
consubstanciado
no próprio título , que se reveste da
presunção de veracidade, até porque já anteriormente
comprovado, cabendo, assim, ao embargante-executado

o ônus quanto à desconstituição
da eficácia do título
executivo”.
1 (grifamos)
Ademais, inexiste óbice para o
MM. Juiz pronunciar-se sobre eventual
erro de cálculo, constante da planilha
elaborada
pelos
poupadores,
por
se
tratar de matéria cognoscível de ofício e
que, portanto, não se sujeita aos efeitos
da preclusão e coisa julgada, nos moldes
do inciso I, do artigo 494 do Código de
Processo Civil.
No
mesmo
sentido
é
o
entendimento da jurisprudência:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC
é clara em permitir a correção de inexatidões materiais
ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo,
sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Prece dentes. Aplicação da Súmula STJ/83” 2. (grifamos)
Aliás, é dever do Magistrado
proceder
à
correta
verificação
do
montante devido, mormente porque os
valores apresentados devem estar em
conformidade com o título exequendo, nos
1 STJ. Recurso Especial no 601.957/RJ. 6a Turma. Min. Rel. Hamilton Carvalhido. J.
23.8.2005.
2 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei Beneti. J.
22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190175-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
termos do parágrafo 1o, do artigo 524 do
Estatuto Adjetivo Civil.
Assim, a despeito de o Banco
não ter apresentado impugnação ao cumprimento da sentença, a alegada
preclusão quanto à quantia constante do
demonstrativo do débito, apresentado com
a exordial, é de todo descabida.
Todavia,
assiste
razão
aos
exequentes, quanto ao recebimento da
defesa protocolizada pelo Banco.
Isto porque a peça de fls.
204/262 foi recebida equivocadamente
pelo Juízo a quo como impugnação ao
cumprimento da sentença, o que não se
admite,
diante
do
decurso
do
correspondente prazo.
Assim, a aludida petição deve
ser
analisada
como
objeção
de
pré-
executividade, defesa que somente autoriza
a arguição das matérias de ordem pública,
quais sejam: 1) prescrição; 2) legitimidade
das
partes;
3)
erro
de
cálculo;
4)
honorários advocatícios.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Destarte, a exceção ou objeção de pré-
executividade , vale dizer, a alegação de vícios no
processo executivo independentemente
da oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190175-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dos embargos do devedor, somente se admite em casos
excepcionais, assim entendidos os vícios apreciáveis de
ofício pelo juiz ”.3 (grifamos)
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento
ao
recurso,
apenas
para
receber a petição de fls. 204/262 como
objeção de pré-executividade.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 STJ. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no Recurso Especial no 197.577/GO. 4a
Turma. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira. J. 28.04.2000.